Tribunal: TJDFT
Processo: 0729851-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
2a TURMA CRIMINAL Apelação criminal n. 0729851-10.2019.8.07.0001 Apelante : 1o Paulo Henrique Badinhani Mota : 2o Luiz Felipe Miranda Pinto Apelado : Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Relator : Desembargador JAIR SOARES À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador JAIR SOARES